Tribunal: TJMT
Processo: 0011088-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011088-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSA MARIA MORCELI - CPF: 001.055.688-56 (APELANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 61.684.551/0001-06 (APELADO), ROBISON FERREIRA BRAVO - CPF: 077.289.368-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA SANTOS DA SILVA - CPF: 247.131.068-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA PARA PLEITEAR PELOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NÃO IDENTIFICADA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA IMOBILIÁRIA – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão nos Embargos de Terceiro cinge-se à constrição do imóvel defendido pela Apelante, não há falar em prejudicialidade externa com a Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Moradores do Bairro Jardim Araçá, na qual se discute quem de fato seria o detentor do crédito relativo aos imóveis do mencionado bairro. O caso concreto, portanto, não se enquadra nas hipóteses do art. 313 do CPC.

A discussão nos Embargos de Terceiro diz respeito ao ato constritivo que recaiu sobre o imóvel, mas não ao exame sobre a legitimidade, ou não, da Apelada em receber os créditos que foram discutidos na fase de conhecimento da
Ação de Rescisão de Contrato
ajuizada em desfavor de
Robson Ferreira
.

De acordo com a dicção dos arts. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, para que seja configurada a
Usucapião Especial Urbana é indispensável a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, pelo período de cinco anos, em imóvel de até 250m2 utilizado para moradia própria ou familiar.

O conjunto probatório demonstra que a Apelante é usufrutuária do imóvel desde 2013 e que, desde o ano de 2015, habita nele com oposição da Apelada. Ausente, pois, um dos requisitos exigidos no ordenamento jurídico não há falar em usucapião especial urbana.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0011088-02.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosa Maria Morceli
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos
Embargos de Terceiro
ajuizado em face de
Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A.,
com a revogação da decisão liminar e a condenação dos Apelantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o beneficio da gratuidade.

Em suas razões, a Apelante alega que o trâmite dos
Embargos de Terceiro
deve ser suspenso ante a prejudicialidade externa com a Ação Civil Pública n.o 4180-46.2006.8.11.0041.

De modo alternativo, sustenta a ilegitimidade da Apelada para cobrar os valores oriundos do Contrato de Compra e Venda, já que transferiu os créditos hipotecários dos imóveis do Bairro Jardim Araçá para a empresa Larcky que, em 31/10/1995, cedeu-os para a Caixa Econômica Federal.

Alega ser terceira de boa-fé, legítima possuidora do imóvel (250m2) desde Outubro/2012, sem oposição da Apelada, tendo nele constituído sua moradia e, além disso, não é proprietária de qualquer outro bem imóvel urbano ou rural. Logo, com arrimo no art. 183 da Constituição Federal, aduz que preenche os requisitos da usucapião especial urbana.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 105488984.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão lançada no ID. 106488497

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela falta de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID. 113904970).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Rosa Maria Morceli
(Apelante) opôs Embargos de Terceiro em desfavor de
Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A.
(Apelada)

alegando que
a Apelada ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato n.o 12156-51.1999.8.11.0041 (código 38560) em face de
Robson Ferreira
e obteve êxito; considerando que a demanda está na fase de cumprimento de sentença, a Apelada pretende imitir-se na posse do Lote n.o 2, da Quadra 21, localizada na Rua B do Bairro Jardim Araçá, em Cuiabá/MT, o qual é ocupado pela Apelante.

A Apelante relatou que o Bairro Jardim Araçá foi construído, em 1981, pela empresa Global Construtora, com recursos oriundos do Banco Nacional de Habitação, que pertencia ao Sistema Financeiro de Habitação.
Disse que as casas construídas ficaram inacabadas, os materiais utilizados eram de péssima qualidade, além de as ruas não terem sido asfaltadas e, com o passar do tempo, os problemas não foram sanados. Diante disso, os promitentes compradores não viram alternativa senão tomar posse dos imóveis, como foi o caso de
Robson Ferreira
.

Asseverou que, decorridos alguns anos da ocupação compulsória, a Imobiliária Apelada teria obrigado os ocupantes a assinar o Contrato de Compra e Venda com o escopo de receber pelo imóvel construído, apesar da má qualidade.

Aduziu que a empresa Apelada obteve êxito na rescisão do contrato mencionado em virtude da inadimplência do promitente comprador e, inconformada com essa situação, a Apelante diz que a Apelada lançou mão de artifícios processuais para usurpar o seu direito, já que pretende tomar para si a posse de bem que não lhe pertence.

Considerando que o caso alcançou outros moradores, afirmou que a Associação de Moradores do Bairro Jardim Araçá ajuizou a Ação Civil Pública n.o 4180-46.2006.8.11.0041, em que se discute quem, de fato, é a credora das dívidas das casas construídas pela empresa Global Construtora, se é a empresa Larckey Sociedade de Crédito Imobiliário, a Caixa Econômica Federal ou outra empresa.

Sustentou que, em 15/06/2018, no cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na

Ação de Rescisão de Contrato n.o 12156-51.1999.8.11.0041 (código 38560), o Oficial de Justiça compareceu no imóvel litigioso, juntamente com policiais e um caminhão de mudança, determinando a saída imediata da Embargante/Apelante.

Inconformada, a Apelante afirmou ser pessoa idosa que, desde Outubro/2012, utiliza o imóvel como sua habitação, pois o adquiriu por meio do Contrato Particular de Compra e Venda. Salientou que, desde a aquisição, exerce a posse mansa, pacífica e pública, sem que nunca tivesse sofrido turbação, tampouco tenha sido procurada pela Imobiliária.

Ainda como matéria de defesa, alegou que preenche os requisitos para aquisição do bem pela usucapião.

Posto isso, requereu a manutenção definitiva da posse em seu favor, com o reconhecimento da propriedade por meio da usucapião especial urbana.

Em 18/06/2018, o pedido liminar foi deferido e determinada a suspensão das medidas constritivas oriundas da Ação de Rescisão de Contrato n.o 12156-51.1999.8.11.0041 (código 38560), mantendo a Apelante na posse do bem, nos termos do art. 678 do CPC (Id. 105488958).

Às partes foi oportunizada a apresentação de contestação (ID. 105488961) e réplica (ID. 105488966).

Na sentença, o Juiz reconheceu a ausência do
animus domini
e de posse
ad usucapionem
, julgou improcedente o pedido apresentado nos Embargos de Terceiro, revogou a medida liminar e condenou a Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva do art. 98, § 3.o, do CPC (ID. 105488974).

Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (ID. 105488979), dando azo à interposição deste Apelo.

Nas razões recursais, a Apelante alega que a pendência do julgamento de mérito da Ação Civil Pública n.o 0004180-46.2006.8.11.0041 é causa interruptiva do trâmite destes Embargos de Terceiros. Isso porque, na Ação Civil Pública, o cerne da questão é saber quem é a credora dos débitos oriundos do Contrato de Compra e Venda dos imóveis construídos no Bairro Jardim Araçá.

O artigo 313 do Código de Processo Civil estabelece que a suspensão do processo ocorrerá:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

§ 3o No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste.

§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.

§ 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

§ 7 o No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

Em que pese às ilações da Recorrente, nesse ponto, melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, os
Embargos de Terceiro
são opostos por aquele que não faz parte no processo principal, todavia, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso concreto, conforme relatado, o ponto nodal destes
Embargos de Terceiro
diz respeito à ordem de reintegração de posse emanada na
Ação de Rescisão de Contrato
n.o 0012156-51.1999.8.11.0041 (código 38560) em que a Apelada foi vencedora e obteve êxito na remoção do ocupante originário
Robson Ferreira
. E, para se manter no imóvel, já que a Apelante é a atual moradora, fixou-se na tese de usucapião especial urbana.

Evidente, pois, que a prolação da sentença nos Embargos de Terceiro
não
está vinculada a qualquer uma das hipóteses previstas no inciso V, do art. 313, acima transcrito.

Em outras palavras, o julgamento dos
Embargos de Terceiro
não depende do julgamento da Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Moradores do Bairro Jardim Araçá, pois nesta ação se discute quem é detentora do crédito dos imóveis do Bairro Jardim Araçá, se a Larckey Sociedade de Crédito Imobiliário, a Caixa Econômica Federal ou outra empresa, enquanto que nestes Embargos o debate cinge à arbitrariedade, ou não, da ordem de reintegração de posse oriunda da Ação de Rescisão de Contrato, em fase de Cumprimento de Sentença.

De igual modo, não comporta guarida a tese recursal apresentada de modo alternativo, que consiste na ilegitimidade ativa da Apelada para cobrar os valores oriundos do Contrato de Compra e Venda em virtude da suposta transferência dos créditos hipotecários para a empresa Larcky que, em 31/10/1995, teriam sido cedidos para a Caixa Econômica Federal.

É de se ressaltar, a fim de que não pairem duvidas, que a decisão judicial motivadora da ordem de reintegração de posse
não
versa sobre a cobrança de valores oriundos do Contrato de Compra e Venda da Casa n.o 2, da Quadra 21, localizada na Rua B do Bairro Jardim Araçá, em Cuiabá/MT.
A cobrança, pelo que se vê, recai sobre o Sr.

Robson Ferreira, pessoa que integrou o polo passivo da
Ação de Rescisão de Contrato
.

A discussão nestes Embargos de Terceiro, portanto, está limitada ao direito possessório da Apelada e ao pretendido afastamento da ordem de reintegração na posse, mas não ao exame da legitimidade, ou não, da Apelada em receber os créditos que, certamente, já foram discutidos na fase de conhecimento da
Ação de Rescisão de Contrato
ajuizada em desfavor de
Robson Ferreira
.

Noutro ponto, a Recorrente alega ser terceira de boa-fé, legítima possuidora do imóvel desde meados do ano de 2012, sem oposição da Apelada, tendo nele constituído sua moradia, e afirma, além disso, que não é proprietária de qualquer outro bem imóvel urbano ou rural.

Logo, com arrimo no art. 183 da Constituição Federal, afirma que preenche os requisitos da usucapião.

O art. 183,
caput
, da Constituição Federal estabelece que:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2o Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Este dispositivo, com exceção do § 3.o, foi reproduzido no art. 1.240 do Código Civil:

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e
sem oposição
, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1o - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2o - O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
(destaquei)

Diante desse prisma, vale lembrar que a Usucapião Constitucional ou Usucapião Especial Urbana
pro misero
depende do exercício da posse ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, pelo período de pelo período de 05 (cinco) anos, em imóvel da área urbana com até 250m2 utilizado pelo possuidor para a sua moradia ou de sua família e desde que não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano.

No caso concreto, ao que se observa do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel (ID. 105488954), em 08/11/2013, Robson Fereira Bravo e sua esposa Edileuza Machado venderam para
José Mauro Bianchini Fernandes
o seguinte imóvel: Lote 02, Quadra 21, situado na Rua B do bairro Jardim Aracá, em Cuiabá/MT.

Na Cláusula Primeira deste documento consta, de maneira expressa, que o bem é objeto do Contrato de Financiamento n.o 5.01.03.021/0009-3 entabulado entre os vendedores e a Apelada.

Na Cláusula Sétima, os vendedores declararam estar inadimplentes com as prestações do financiamento desde o ano de 1993:

Cláusula Sétima: Os vendedores declaram que não pagam as prestações finais do financiamento do imóvel desde 1993 e que não promoveram a quitação do financiamento, ante a falta de cobrança das prestações e do saldo devedor, devido a quebra do agente financiador.

Já na Cláusula Terceira, as partes convencionaram a transferência da posse ao comprador, bem como todos os direitos sobre o imóvel.

No ID. 105488954 – Pág. 6, consta a seguinte anotação feita de forma manuscrita pelo comprador:

Eu, José Mauro Bianchini Fernandes, instituo Cláusula de
usufruto
do imóvel identificado neste contrato de compra e venda, em favor de minha prima Rosa Maria Morceli, ficando vedada a cessão a qualquer filho.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2013.

Importante destacar que, inobstante a Recorrente ventilar o argumento de que
adquiriu
o imóvel no ano de 2013, nenhum documento nesse sentido foi colacionado ao caderno processual. O que se tem, na verdade, é tão somente a anotação do comprador (José Bianchini), datada de 11/11/
2013
, concedendo-lhe o usufruto do bem.

Como é cediço, o usufruto, uso e habitação são direitos de gozo ou fruição sobre coisa alheia.

Nesse contexto, de acordo com a dicção do art. 1.394 do Código Civil, o usufrutuário tem como direito fundamental decorrente do uso e gozo da coisa, a posse direita, o direito de utilização, administração e percepção dos frutos:

Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.

Nada restringe, portanto, que o usufrutuário estabeleça direito de uso ou habitação na coisa usufruída, cuja duração, evidentemente, limita-se à do usufruto.

Na hipótese, contudo, não está evidenciado o exercício da posse sem oposição pelo período de 5 anos, isso porque, consoante se observa do extrato de andamentos da
Ação de Rescisão Contratual n.o 12156-51.1999.811.0041
movida pela Apelada em desfavor de Robson Fereira Bravo (ID. 105488964), em 26/10/
2015,

foi deferido o pedido de Reintegração de Posse formulado pela Haspa Imobiliária (Apelada).

A tentativa de cumprimento desta ordem judicial foi infrutífera pois, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça lavrada em 10/02/2016, a Apelante não foi encontrada no local,
verbis:

Certifico que, dirigi-me ao endereço descrito no dia 04/02/2016, às 11h00min, onde constatei que o imóvel se encontra desabitado e em reforma, na ocasião fui atendido pelo pedreiro Sr. Sidney que declarou que o imóvel se encontra desocupado e em reforma, que o atual proprietário é p Sr. Igor e que o antigo morador mudou para local incerto ou não sabido. Assim sendo, faço a devolução do r. mandado para seus devidos fins.

Em 18/04/2017, o novo pedido de reintegração de posse com reforço policial da Haspa Imobiliária (Apelada) naquela Ação foi deferido. Em 09/11/
2017
, o cumprimento da ordem foi obstado pela declaração da Sr.a Ana Verônica que afirmou ser a nova proprietária do bem
:

Certifico que dirigi-me ao endereço descrito no dia 07/11/2017 às 11h, onde fui atendido pela Sr.a Ana Verônica que declarou ser nova proprietária do imóvel, que comprou do Requerido em 2010. Não tendo a parte autora ou preposto ou patrono me acompanhado ou procurado, não foi possível proceder a reintegração da autora na posse do imóvel.

Ainda registro que no extrato de andamentos da
Ação de Rescisão Contratual n.o 12156-51.1999.811.0041
movida pela Apelada em desfavor de Robson Ferreira Bravo (ID. 105488964) consta a Certidão do Oficial de Justiça lavrada em 19/06/
2018
, na qual diz que a nova tentativa de reintegração de posse foi frustrada,
verbis:

Certifico que, de posse do presente mandado, no dia 15 de junho de 2018, às 06:50h, acompanhada pela Polícia Militar, dirigi-me ao bairro Jardim Araçá, Rua B, Quadra 21, Lote 02, e lá estando, após as formalidades legais, DEIXEI de proceder a reintegração de Posse da parte autora, devido à seguinte situação: o referido imóvel não é residido pela parte Requerida, Sr. Robson Ferreira, mas sim por terceiros, dentre eles a Sra. Rosa Maria, idosa, a sua filha Ana Verônica, lactante, e uma bebê de 05 (cinco) meses. Quando da abordagem, fui informada pela Sra. Ana Verônica que eles não foram notificados com antecedência para deixar o imóvel, e que desejam regularizar a situação com a parte autora. Neste mesmo dia, fui informada pela Sra. Gestora da 6.a Vara Civel, que o referido mandado deveria ser recolhido sem cumprimento a mando da MMa Juíza da referida Vara. Por essa razão, faço a devolução do mandado em cartório para os devidos fins.

Diante de tais provas, conclui-se pela ausência da posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição pelo prazo de cinco anos, a contar do ano de 2013.

O que se tem, de modo inconteste, é
oposição
da Apelada desde o ano de 2015, quando foi acolhido o pedido de reintegração de posse formulado na
Ação de Rescisão de Contrato n.o 12156-51.1999.8.11.0041 (que atualmente tramita na fase de Cumprimento de Sentença).

Diante desse panorama, conclui-se que a Apelante não preencheu o requisito
primordial
para a usucapião pretendida (art. 1.240, CC), ou seja, o exercício da posse sem oposição pelo período ininterrupto de 5 (cinco) anos.

Por consectário lógico, fica dispensada a análise dos demais requisitos exigidos para a configuração do instituto da usucapião.

Em casos semelhantes, decidiram os Tribunais:

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA
.
ART. 183 DA CF/88 E ART. 1.240 DO CC.
ATO DE MERA LIBERALIDADE. POSSE PRECÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOMINI.
NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS.
PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I - Não restando atendido um dos requisitos previstos no art. 1.240 do CC, indispensáveis à caracterização da usucapião especial urbana, qual seja, o animus domini, não há que se falar em posse ad usucapionem; II - demonstrado nos autos que, em verdade, a autora não possuía o animus domini sobre o imóvel objeto da lide, exercendo a posse sobre o bem por ato de mera liberalidade dos proprietários, os quais permitiram a utilização da área mas sem renunciarem à condição de titulares do domínio, agiu com acerto a juíza monocrática ao julgar improcedente o pleito formulado na ação de usucapião originária; III - apelação cível não provida.
(TJMA. Apelação 00042999320148100060 MA 0380222018. Relator Cleones Carvalho Cunha. Julgado em 22/08/2019). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS A COMPROVAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONEXÃO COM AÇÃO DE DESPEJO. AUSENTE PROVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Usucapião Especial. Art. 183 da Constituição Federal. Art. 1.240 do Código Civil de 2002.
Para que seja reconhecida a usucapião especial, é necessária a existência da posse de imóvel de até 250 metros quadrados, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de cinco anos, sem que o ocupante seja proprietário de outro bem, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. Portanto, incumbe ao autor produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, e aos réus a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do art. 373, I e II, do CPC/2015. Caso.
Demonstrado nos autos que a parte autora da usucapião não preencheu os requisitos legais para a aquisição da área, é de ser afastado o pleito prescricional aquisitivo.
Manutenção da sentença. Ação de Despejo. A relação locatícia não foi provada nos autos, levando a crer que se tratava, na verdade, de espécie de comodato verbal, cuja rescisão, como é sabido, dá ensejo à competente ação de reintegração de posse, e não de despejo, que é própria dos contratos de locação. Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Extinção sem julgamento de mérito. Artigo 485, inciso IV, CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. DERAM PROVIMENTO AO APELO NA AÇÃO DE DESPEJO. UNÂNIME.
(TJRS. Apelação 70082227638 RS. Relator Giovanni Conti. Décima Sétima Câmara Cível. Julgado em 21/11/2019. Publicado em 04/12/2019). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 três mil reais), os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022